Tribunal: STJ
Processo: 1012274-33.2023.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902065 - SP (2025/0119547-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS INATIVOS DO
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ADVOGADOS
: NILZA HELENA DITLEF BERETA - SP116559
MARCELO GALANTE - SP183906
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO - SP192610
AGRAVADO
: ASSOC DOS FUNC PUBLIC DO MUNIC DE S BERNARDO DO
CAMPO
ADVOGADO
: JOSÉ NEWTON FARIA BERETA - SP062267
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 937, I, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao artigo 937, I, do CPC, quando a oposição ao julgamento virtual é reconhecida como
intempestiva, sendo inadmissível a revisita ao contexto fático dos autos para a análise da motivação do
acórdão recorrido.
2. Não se reconhece violação ao artigo 1.022 do CPC quando o tribunal de origem se pronuncia, de forma
clara e suficiente, sobre os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.
3. Agravo conhecido e recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 64368490-2b3a-4b1d-b515-e6fa433adceb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902065 - SP (2025/0119547-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS INATIVOS DO
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ADVOGADOS
: NILZA HELENA DITLEF BERETA - SP116559
MARCELO GALANTE - SP183906
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO - SP192610
AGRAVADO
: ASSOC DOS FUNC PUBLIC DO MUNIC DE S BERNARDO DO
CAMPO
ADVOGADO
: JOSÉ NEWTON FARIA BERETA - SP062267
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 937, I, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao artigo 937, I, do CPC, quando a oposição ao
julgamento virtual é reconhecida como intempestiva, sendo
inadmissível a revisita ao contexto fático dos autos para a análise da
motivação do acórdão recorrido.
2. Não se reconhece violação ao artigo 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem se pronuncia, de forma clara e suficiente, sobre os
pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.
3. Agravo conhecido e recurso não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS INATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra a
decisão que inadmitiu recurso especial fundado no artigo 105, inciso III, alínea “a” da
Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado (e-STJ, fls. 576/580):
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. VÍCIO EM DELIBERAÇÃO
INTERNA (ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA) DE PESSOA
JURÍDICA COM ADMINISTRAÇÃO COLETIVA (ASSOCIAÇÃO).
Documento eletrônico VDA51152380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:15
Código de Controle do Documento: d9d769cf-1d86-43ca-be63-c371da5be9d6

CAUSA
DE
NULIDADE
RELATIVA.
RECONHECIMENTO.
CONVALIDAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, SEJA PELO DECURSO DO
TEMPO, SEJA POR RATIFICAÇÃO. ENSINAMENTO DOUTRINÁRIO.
OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. Vício em deliberação interna de pessoa jurídica com
administração coletiva causa nulidade relativa e, consequentemente,
admite-se convalidação.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 604/606).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 583/595), alega-se que o
acórdão recorrido: (1) violou o artigo 937, I, do Código de Processo Civil, ao cercear o
direito de sustentação oral do patrono da recorrente, ignorando petição tempestiva de
oposição ao julgamento virtual; (2) violou o artigo 169 do Código Civil, ao admitir a
convalidação de ato nulo de pleno direito, contrariando decisão judicial transitada em
julgado.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 610/640), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 641/643), ensejando a interposição de agravo (e-STJ, fls.
646/658) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 661/668). Não admitido o recurso por
decisão da Egrégia Presidência (e-STJ, fls. 674/675), sobreveio agravo interno (e-STJ,
fls. 678/691) e respectiva impugnação (e-STJ, fls. 693/697.)
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Violação ao artigo 937, I, do CPC
Alega-se cerceamento de defesa diante da apresentação de oposição ao
julgamento virtual para sustentação oral.
Contudo, o acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a oposição foi
intempestiva, tendo sido apresentada fora do prazo de cinco dias úteis, conforme
previsto na Resolução n. 549/2011, com redação dada pela Resolução n. 772/2017.
Nesse compasso, a intimação ocorreu em 11 de abril de 2024, e a petição
foi protocolada apenas em 19 de abril de 2024. Assim, não há que se falar em violação
ao artigo 937, I, do CPC, pois a preclusão temporal foi corretamente reconhecida e o
reexame do contexto fático sobre a contagem de prazos, no caso concreto, encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO
Documento eletrônico VDA51152380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:15
Código de Controle do Documento: d9d769cf-1d86-43ca-be63-c371da5be9d6

CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A SUA
INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
[...] 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, em relação ao
ônus da prova e à inocorrência da preclusão, forçosamente, ensejaria
em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes [...].
(AgInt no AREsp n. 2.613.098/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

(2) Violação ao artigo 169 do Código Civil
Aduz-se, ainda, afronta ao dispositivo citado sob alegação
de impossibilidade da convalidação de ato nulo.
Entretanto, o argumento foi corretamente afastado com a ponderação de
que, no caso de deliberações internas de associações, a nulidade é relativa, conforme
o artigo 48, parágrafo único, do Código Civil, que prevê prazo decadencial de três anos
para anulação de decisões assembleares. Considerando que a assembleia de 2018,
que ratificou a deliberação de 2003, foi realizada em conformidade com os requisitos
legais, houve convalidação dos efeitos.
Ademais, sem prejuízo de observar a prevalência do interesse privado que
deve nortear as relações internas de associações, revisitar o contexto fático-probatório
sobre a questão apontada não é admitido nesta via - aliás, como já adiantado na
respeitável decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência desta Corte.
Confira-se sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
PAULIANA.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. REPRESENTAÇÃO
CIVIL E PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. IRREGULARIDADE NA
ELEIÇÃO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
[...] 4. Rever as conclusões do tribunal de origem, acerca do
saneamento do vício de representação processual e da convalidação
dos atos do presidente pela assembleia, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
incidência da Súmula no 7/STJ. [...]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.252.570/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
25/2/2019
.)
1/3/2019

(3) Sobre a ofensa ao artigo 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA51152380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:15
Código de Controle do Documento: d9d769cf-1d86-43ca-be63-c371da5be9d6

Ainda que de maneira sucinta, também se aventou omissão do acórdão
recorrido sobre a análise do artigo 169 do Código Civil. No entanto, a questão foi
apreciada integralmente, com rejeição.
Além disso, trata-se de posicionamento firme nesta Corte que não se
caracteriza afronta ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem se pronuncia, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos
os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
EXISTÊNCIA
DE
SALDO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
5
E
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] 3. Não há
violação aos arts. 492 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão
recorrido analisou adequadamente as questões suscitadas, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade (AgInt no AREsp n.
2.441.987/DF, DJe de
). 4. Não procede a arguição de
20/2/2025
ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem se
pronuncia, de forma suficiente, sobre os pontos relevantes ao deslinde
da controvérsia (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP, DJe de
).
23/8/2023
(AREsp n. 2.638.852/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em
desfavor do recorrente, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:15
Código de Controle do Documento: d9d769cf-1d86-43ca-be63-c371da5be9d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.902.065 / SP
Número Registro: 2025/0119547-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10122743320238260564
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS INATIVOS DO
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ADVOGADOS : NILZA HELENA DITLEF BERETA - SP116559
MARCELO GALANTE - SP183906
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO - SP192610
AGRAVADO
: ASSOC DOS FUNC PUBLIC DO MUNIC DE S BERNARDO DO
CAMPO
ADVOGADO
: JOSÉ NEWTON FARIA BERETA - SP062267
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: db2ca95b-67eb-4a15-8abf-fa6c95b09a80

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: db2ca95b-67eb-4a15-8abf-fa6c95b09a80